Tribunal: TJSP
Processo: 2062460-81.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto de decisão que não admitiu a peça denominada embargos, protocolizada nos autos da execução, como embargos à execução.
. O agravado move execução de título extrajudicial em face da agravante e outros, com base em instrumento particular. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto de decisão que não admitiu a peça denominada embargos, protocolizada nos autos da execução, como embargos à execução.
. O agravado move execução de título extrajudicial em face da agravante e outros, com base em instrumento particular. A coexecutada agravante apresentou embargos nos autos da execução, sendo rejeitados por inadequação da via eleita.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação de peça nos autos de execução de título extrajudicial pode ser aceita como embargos à execução, aplicando-se os princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito.
III. Razões de Decidir 3. A forma correta de apresentação de defesa em execução de título extrajudicial são os embargos à execução (art. 914, § 1o, do CPC), sendo inadmissível a peça apresentada. 4. A apresentação de defesa nos autos da execução constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade, que pressupõe dúvida objetiva.
IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Não é possível receber a peça protocolizada pela coexecutada como embargos à execução.
Legislação Citada:
CPC, art. 914, § 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2016201-33.2023.8.26.0000, Rel. Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2023;
TJSP, Agravo de Instrumento 2013841-28.2023.8.26.0000, Rel. Mário A. Silveira, 33a Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2023;
TJSP, Agravo de Instrumento 2217661-08.2022.8.26.0000, Rel. Miguel Petroni Neto, 16a Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2022;
TJSP, Agravo de Instrumento 2249725-71.2022.8.26.0000, Rel. Virgílio de Oliveira Junior, 23a Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2022.